Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. ADEQUADA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Conforme o art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.
2. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da Revisional.
3. No caso, a circunstância judicial apontada pelo ora requerente – circunstância especial do art. 42 da LAD, foi devidamente fundamentada na sentença e estava baseada na jurisprudência dominante à época do julgamento.
4. Não se verifica violação a texto expresso da lei penal ou julgamento contrário à evidência dos autos, sendo certo que a modificação do entendimento jurisprudencial majoritário à época da prolação da sentença ou do acórdão não autoriza a rescisão da sentença transitada em julgado para diminuir a pena aplicada.
5. Revisão Criminal julgada improcedente.